Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-47.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-47.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAELA BIANCA DA LUZ PINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO INEXISTENTE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IN DUBIO PRO REO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação criminal contra a sentença que absolveu Rafaela Bianca da Luz Pinho da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A questão em discussão para o Ministério Público, conforme sua apelação criminal, centrava-se na
legalidade da apreensão das drogas e, consequentemente, na validade das provas para a condenação de Rafaela Bianca da Luz Pinho pelo crime de tráfico de drogas
.

Especificamente, o Ministério Público argumentou que:

A entrada na residência da acusada, embora sem mandado judicial, foi
legal devido à existência de "fundadas suspeitas"
.

Essas "fundadas suspeitas" baseavam-se em uma
denúncia anônima detalhada
, na
suposta indicação de odor característico
de entorpecentes e na
exclamação da acusada "de novo esta denúncia"
.

O crime de tráfico de drogas é de
natureza permanente
, o que justificaria a entrada sem mandado judicial, pois a situação de flagrância se protrai no tempo.

A
materialidade do crime foi comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou a presença de Benzoilmetilecgonina (cocaína).

A
autoria seria baseada nos depoimentos dos policiais militares
.

III. Razões de decidir

A decisão adotou a tese de que os argumentos do Ministério Público não se sustentam diante das garantias constitucionais.

Inviolabilidade Domiciliar: A denúncia anônima, por si só, não constitui "fundada razão" suficiente
para afastar a inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. Não foram realizadas diligências prévias para averiguar a veracidade da denúncia. A constatação posterior do crime não convalida uma entrada ilícita.

Ausência de Consentimento Válido:
A alegação de que Rafaela permitiu a entrada dos policiais carece de prova idônea, pois o documento de "assinatura por escrito" mencionado por um policial não foi juntado aos autos. A acusada negou veementemente ter consentido ou assinado qualquer autorização. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 598.051, exige que a prova do consentimento seja registrada por declaração escrita assinada por testemunhas sem interesse na diligência e/ou filmagem, resolvendo-se qualquer dúvida em favor do implicado. A mera palavra dos policiais, sem respaldo documental ou audiovisual e contraditada pela acusada, é insuficiente para convalidar a invasão.

Ilicitude das Provas e Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:
Reconhecida a ilegalidade da entrada dos policiais na residência, todas as provas que dela derivaram são consideradas ilícitas, conforme o art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Aplica-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), que macula as provas subsequentes originadas de uma prova ilícita. Os depoimentos dos policiais militares, embora importantes, não podem convalidar provas obtidas de forma inconstitucional, e foram apontadas contradições. A alegada "confissão" da acusada estaria igualmente viciada pela ilicitude da obtenção da prova.

In Dubio Pro Reo
:
A ausência de provas lícitas e a contaminação das provas obtidas ilegalmente conduzem à ausência de elementos suficientes para um decreto condenatório. Diante da dúvida razoável gerada pela ilicitude na obtenção das provas, a absolvição é imperativa, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

A decisão conhece e
nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que
ABSOLVEU Rafaela Bianca da Luz Pinho
da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, por ausência de provas lícitas.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas); Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado); Art. 386, VII do Código de Processo Penal (CPP) (Absolvição por ausência de provas); Art. 5º, XI, da Constituição Federal (CF) (Inviolabilidade domiciliar); Art. 5º, LVI, da Constituição Federal (CF) (Inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos).

Julgados relevantes:

STF - RE: 603616 RO
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016.

STJ - HC n. 598.051/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0001201-47.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: RAFAELA BIANCA DA LUZ PINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu a acusada da prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006 (tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra
Rafaela Bianca da Luz Pinho
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
.

A narrativa fática constante na denúncia descreve que, em
31/01/2020, por volta das 11h30
, na Rua Sagrada Família, nº 03, bairro Quarenta Horas, Comunidade Buraco Fundo, Icuí-Guajará, em Ananindeua/PA, a acusada
guardava em sua residência 14 porções de Benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando um total de 295,6 gramas
, sem autorização legal ou regulamentar.

Os fatos se desencadearam após uma equipe da Polícia Militar receber uma
denúncia anônima
informando sobre um grande tráfico de drogas na residência de Rafaela. Ao chegarem ao local e cercarem a casa, encontraram a denunciada de toalha. Após pedido para que se vestisse e ser informada sobre a denúncia, ela teria exclamado:
"de novo esta denúncia"
.

Segundo a denúncia, Rafaela
permitiu a entrada dos policiais
, que, ao revistarem os cômodos, encontraram as substâncias ilícitas:

o
Cabo da PM José Pedro encontrou no quarto, em cima do guarda-roupa, uma vasilha com
três porções grandes de pasta base de cocaína
e uma porção grande de
barrilha
; o PM Nicomedes encontrou em cima da geladeira outra vasilha menor com
dez trouxas pequenas de pasta base de cocaína
e uma trouxa pequena de
"oxi"
. Também foram encontrados
R$ 60,50 em dinheiro
e um
aparelho celular
.

O Laudo Toxicológico Definitivo com o número 2020.01.000484-QUI, datado de 05/02/2020, foi emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e confirmou a presença de Benzoilmetilecgonina (cocaína) no material apreendido, totalizando 295,6 gramas.

A denúncia foi recebida em
15/09/2021
.

A acusada apresentou Defesa Prévia em 28/06/2021.

A Audiência de Instrução e Julgamento
ocorreu em
03/05/2023, às 11h00min
, quando foram ouvidas as testemunhas
PM Anderson Thiago Santana da Silva, PM Nicomedes Alves de Araújo Júnior e PM José Pedro Sales de Souza. Também foi realizado o interrogatório da acusada Rafaela Bianca da Luz Pinho que
negou a autoria delitiva e alegou que os entorpecentes eram de propriedade de seu marido.

O Ministério Público apresentou alegações finais em
17/10/2023
, postulando a condenação de Rafaela Bianca da Luz Pinho pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em
12/11/2023
, requerendo a absolvição da acusada. Alegou
nulidade da invasão de domicílio
sem justa causa (apenas denúncia anônima), a ausência de documento assinado de permissão de entrada, a negativa da ré em consentir, e a ocorrência de
flagrante forjado
. Também argumentou a
ausência de laudo toxicológico definitivo
à época dos memoriais e a ausência de provas lícitas para a condenação, baseando-se no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em
24/11/2023
foi prolatada sentença
ABSOLVENDO Rafaela Bianca da Luz Pinho
da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no
art. 386, VII do CPP (ausência de provas)
.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação.
As
Razões de Apelação
do MP foram apresentadas em
29/05/2024
, argumentando que a apreensão das drogas foi legal, pois, embora sem mandado, havia
fundadas suspeitas
(denúncia anônima detalhada, indicação de odor característico, e a própria fala da acusada "de novo está denúncia"). Argumentou que o crime de tráfico é
permanente
, justificando a entrada sem mandado.

A Defensoria Pública apresentou as
Contrarrazões de Apelação
em
31/07/2024
, pedindo o conhecimento e o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para parecer. O Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se em
06/08/2024
,
pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação do Ministério Público
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Da absolvição por ilegalidade na denúncia anônima e da suposta permissão da acusada para ingresso dos policiais em sua residência.

A tese condenatória do Ministério Público se fundamenta, essencialmente, na alegada legalidade da busca domiciliar, na materialidade do crime comprovada por laudo toxicológico definitivo e na autoria baseada nos depoimentos dos policiais militares. Contudo, uma análise aprofundada dos autos revela que tais argumentos não se sustentam diante das garantias constitucionais.

O Ministério Público argumenta que a entrada na residência da Apelada, embora sem mandado judicial, foi legal devido a "fundadas suspeitas", baseadas em uma denúncia anônima, no suposto odor característico de entorpecentes e na exclamação da acusada "de novo esta denúncia".

Todavia, este argumento encontra óbice na
inviolabilidade do domicílio
, garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no
RE 603.616/RO
, com repercussão geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. conforme ementa:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(STF - RE: 603616 RO, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No presente caso, a denúncia anônima, por si só,
não constitui "fundada razão"
suficiente para afastar a inviolabilidade domiciliar. Os tribunais superiores têm entendimento consolidado de que a denúncia anônima serve apenas para a instauração de investigações preliminares, sendo insuficiente para determinar a abertura de inquérito policial ou para justificar diretamente uma busca e apreensão. A Defesa, com razão, aponta que não foram realizadas
diligências prévias, monitoramento ou campanas
para averiguar a veracidade da denúncia, o que seria o procedimento correto antes de uma incursão domiciliar. A constatação posterior do crime não convalida uma entrada ilícita.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que Rafaela "permitiu que os policiais entrassem em sua residência". No entanto, esta alegação é veementemente contestada pela acusada e carece de prova idônea nos autos.

Um dos policiais militares afirmou que a entrada foi mediante "assinatura por escrito". Contudo, como bem ressaltado pela Defensoria Pública e pelo Juízo de primeiro grau,
este documento não foi juntado aos autos
. A própria Rafaela Bianca da Luz Pinho, em seu interrogatório,
negou ter consentido ou assinado qualquer autorização
para a entrada dos policiais, afirmando, inclusive, que um dos policiais a agrediu. Ela ainda declarou que os policiais só lhe mostraram a droga na delegacia.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051
, estabeleceu a necessidade de
declaração escrita assinada por testemunhas (sem interesse na diligência) e/ou filmagem de todo o procedimento
que leva à concessão da autorização, resolvendo-se qualquer dúvida sobre a espontaneidade da autorização em favor do implicado. A mera palavra dos policiais, especialmente quando contraditada pela acusada e desprovida de respaldo documental ou audiovisual, é insuficiente para convalidar uma invasão domiciliar. Assim:

“3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo” (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

Pois, embora o crime de tráfico de drogas seja de natureza permanente, o que, em tese, permite a situação de flagrância que se prolonga no tempo, essa característica
não confere uma "carta branca"
para que a polícia invada domicílios sem as devidas cautelas e sem a existência de "fundadas razões" prévias e concretas. A constatação de um crime
após
a entrada ilegal não pode retroativamente legitimar a ação policial que a precedeu. A exceção à inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito exige que o flagrante esteja
sendo constatado
de forma legítima no momento da entrada, e não que a entrada sirva como mera diligência exploratória para buscar um flagrante.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça destacam o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000484-QUI, que comprovou a presença de Benzoilmetilecgonina (cocaína) totalizando 295,6 gramas, como prova da materialidade do crime. Reconhece-se a existência e a validade deste laudo quanto à natureza da substância. No entanto, o problema central não reside na identificação da droga, mas sim na forma
ilícita de sua obtenção
.

Uma vez reconhecida a ilegalidade da entrada dos policiais na residência da Apelada, todas as provas que dela derivaram são consideradas
ilícitas
, conforme o art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que preceitua a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Aplica-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), que macula as provas subsequentes que tiveram sua origem em uma prova ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares, embora importantes, não podem, por si só, convalidar uma prova obtida de forma inconstitucional. A credibilidade da palavra policial está condicionada à sua coerência com os demais elementos de prova e, fundamentalmente, à observância da legalidade na obtenção desses elementos. Não é possível, por meio de depoimentos, validar atos que se originaram de uma violação de direitos fundamentais. A Defesa, inclusive, apontou que os depoimentos policiais apresentaram contradições.

Além disso, a alegada "confissão" da acusada aos policiais de que pretendia vender os entorpecentes no lugar do esposo, se ocorreu, também estaria viciada pela ilicitude da obtenção da prova e do contexto da abordagem. O fato de haver registro no interrogatório realizado perante a autoridade policial de que a acusada teria admitido que guardava a substância ilícita para terceiro,
não convalida a prova obtida com violação da garantia constitucional
.

A ausência de provas lícitas e a contaminação das provas obtidas ilegalmente conduzem à ausência de elementos suficientes para um decreto condenatório. Nesses casos, a absolvição é imperativa, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Diante da dúvida razoável gerada pela ilicitude da obtenção das provas, a medida mais justa e constitucional é beneficiar a acusada.

Assim, o acolhimento da tese condenatória do Ministério Público implicaria em grave desrespeito às garantias fundamentais da inviolabilidade domiciliar e ao devido processo legal, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores. A forma como as drogas foram obtidas, sem "fundadas razões" idôneas e sem prova válida de consentimento, contamina todas as provas dela decorrentes, tornando-as imprestáveis para sustentar uma condenação.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento

a
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que
ABSOLVEU Rafaela Bianca da Luz Pinho
da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, por ausência de provas lícitas.

É o meu voto.

Belém/PA,_____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025